Tribunal: STF
Processo: HC 207548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.